Tribunal: TJSP
Processo: 3001810-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido da exequente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para responsabilizar os sócios. Ausência de prova quanto ao encerramento irregular da empresa executada. Para que os sócios passem a compor o polo passivo da execução seria preciso, ademais, demonstrar a prática de ato com excesso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido da exequente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para responsabilizar os sócios. Ausência de prova quanto ao encerramento irregular da empresa executada. Para que os sócios passem a compor o polo passivo da execução seria preciso, ademais, demonstrar a prática de ato com excesso de poder ou infração de lei. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.